Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-46.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002161-46.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIETE SILVA - CPF: 053.862.911-81 (APELANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (APELADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EQUÍVOCO – DOCUMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL CONSTANTE DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Revela-se equivocado o indeferimento da inicial da ação mandamental, quando se verificar que o motivo ensejador desse ato – ausência de documento tido como essencial não ocorreu, além do que não lhe foi oportunizado que sanasse a suposta falta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juliete Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguindo o processo, sem apreciação do mérito (id. 63604490, págs. 01/04).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a documentação que acompanha a inicial do
writ
demonstra que fora eliminada do concurso público, realizado pelo Recorrido, por ter sido considerada inapta, na avaliação médica.

Aduz que o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO –, emitido pelo médico Flávio Bracale, vinculado ao Apelado, que declarou a sua inaptidão para a função, foi o único documento a ela entregue pela Comissão do concurso.

Afirma que o Termo de Negativa de Posse, que acostou aos Embargos de Declaração, comprova a sua eliminação do certame.

Ao final, postula a reforma da sentença, bem assim a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a sua posse no cargo de Assistente Administrativo.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 63606465, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do Apelo (id. 87397480, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juliete Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguindo o processo, sem apreciação do mérito.

Denota-se dos autos que Juliete Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Pontes e Lacerda-MT e pelo médico da junta avaliativa Flávio Bracale, consistente na declaração de sua inaptidão para o exercício do cargo de Assistente Administrativo.

Alegou, na inicial, que fora aprovada no Concurso Público n. 001/2019, do Município de Pontes e Lacerda, mas, ao ser submetida à avaliação médica, foi considerada inapta, pelo segundo Impetrado, sem qualquer fundamentação.

Salientou que o médico Impetrado desconsiderou a declaração emitida por especialista que acompanha o seu tratamento – Transplante de Medula Óssea – que atesta estar apta ao exercício do cargo público para o qual foi aprovada.

O Magistrado singular, por entender que a Impetrante não juntou o ato administrativo que a desclassificou do certame, por inaptidão, indeferiu a inicial do
mandamus
, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, haja vista a ausência de demonstração da existência de direito líquido e certo supostamente violado pela autoridade apontada como coatora, com alicerce no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Inconformada, a Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 63604492, págs. 01/13) que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, grafando a parte dispositiva da seguinte maneira:

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra o veredicto lançado em Id. 33817433.

Contra essas decisões, Juliete Silva interpôs o presente Apelo.

O indeferimento da inicial da ação mandamental, como visto, deu-se em razão de o Magistrado singular ter entendido que a Impetrante, ora Apelante, não juntou aos autos o ato administrativo que a desclassificou do certame, por inaptidão para o exercício do cargo público para o qual fora aprovada. Veja-se:

Ocorre que a despeito de ter acostado aos autos o resultado do exame médico admissional firmado pelo médico Flávio Bracale, ao Id. 33795319, a impetrante deixou de carrear aos autos o ato administrativo que a desclassificou do concurso em virtude da inaptidão física para o exercício das funções inerentes ao cargo público para o qual logrou aprovação.

O atestado médico colacionado ao andamento processual de Id. 33795319 não constitui um ato administrativo. Trata-se de um documento particular que se presta, tão somente, a instruir o procedimento administrativo deflagrado por força do Edital 01/2019 da Prefeitura de Pontes e Lacerda, e supedanear as decisões adotadas pela Comissão do Concurso Público.

Indispensável, neste caso, que a impetrante tivesse juntado aos autos o ato administrativo da lavra da Comissão do Concurso Público para que obtivesse êxito em ter seu pedido analisado pelo Poder Judiciário.

Sem a comprovação do direito líquido e certo, representado pelo ato administrativo que supostamente culminou com sua desclassificação do concurso público no qual obteve aprovação, a petição inicial não apresenta requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Sabe-se que a via estreita do mandado de segurança, por inadmitir dilação probatória, demanda a existência de prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito da parte impetrante. No caso, consta dos autos apenas a informação documental relativa à inaptidão da impetrante para o exercício de funções públicas, de modo que inexiste, dentro dos documentos que acompanham a inicial, qualquer demonstração específica que dê conta, formalmente, de sua desclassificação do certame.

Analisando a documentação carreada aos autos pela Recorrente, entendo que o Julgador singular equivocou-se, quanto à inexistência do ato administrativo que a eliminou do certame, uma vez que o Atestado de Saúde Ocupacional, constante dos autos (id. 63604483, pág. 13), emitido pelo médico Flávio Bracale – CRM n. 5488 RQE: 4116/MT – não é documento particular, mas de documento público que representa o resultado da perícia médica, necessária à posse dos candidatos que foram convocados pelo Município de Pontes e Lacerda-MT.

Nota-se, na parte superior do referido documento, que há o brasão do citado Município, a grafia do nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA e, na parte final, o parecer, indicando “Inapto para função”.

Ademais, o Termo de Negativa de Posse n. 005/2020, emitido pelo Secretário Municipal de Administração do Município Recorrido, confirma que a Recorrente não tomou posse no cargo público para o qual fora convocada, em razão de ter sido considerada inapta para função, nos termos do parecer assinado pelo médico Flávio Bracale – Atestado de Saúde Ocupacional – (id. 63606450, pág. 01).

Registro que, embora o Termo de Negativa de Posse tenha sido juntado aos autos, após a prolação da sentença recorrida, isso comprova que não houve a emissão de ato da comissão do concurso, eliminando a Apelante do concurso.

Não bastasse isso, entendo que o Julgador singular, antes de indeferir a petição inicial, deveria ter intimado a Recorrente a suprir a falta do documento que entendia ser imprescindível para o prosseguimento do processo, nos termos do artigo 321, do CPC, posto que relacionado às condições da ação.

Por tais considerações, o provimento do Apelo, com a consequente anulação da sentença, é medida impositiva.

No que tange ao pleito de antecipação da tutela recursal, tenho que não merece acolhimento, já que ausente a comprovação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, caso concedida a liminar ou a ordem mandamental, pelo Juízo
a quo
, o direito de nomeação da Recorrente estará assegurado.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto
por Juliete Silva, para desconstituir o ato sentencial recorrido
, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022